Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706025-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: D. DE A. RECLAMADO: JUIZ DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por D. DE A. contra a decisão proferida pelo JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência contra WELLINGTON JOSÉ DA SILVA. Relata a defesa que a vítima conheceu o suposto ofensor em aplicativo de relacionamento e marcou com ele encontro no dia 20/1/2025, em Alto Paraíso/GO, para onde se dirigiu com sua filha na data firmada, hospedando-se na casa dele, ocasião em que começaram a se relacionar afetivamente, retornando todos a Brasília no dia seguinte. Aduz que o suposto ofensor dormiu na casa da vítima e, no dia seguinte, 21/1/2025, a vítima foi dormir na casa dele, na Vila Planalto e, seguindo com as tratativas de uma possível sociedade de um restaurante e uma pousada em Alto Paraíso/GO, que foram iniciadas antes de se conhecerem pessoalmente, a vítima transferiu a ele a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), como parcela do negócio. Acrescenta que, nesse dia (22/1/2025), ofensor e vítima ingeriram bastante bebida alcoólica, tendo ele ficado bastante alterado, mas, em seguida, o casal adormeceu. Prossegue, contando que, na madrugada, o ofensor acordou em surto, dizendo que iria matar o vizinho, tornando-se agressivo com a vítima, atirando objetos no chão e dizendo que, se ela fosse embora, que ele iria atrás dela, que ela não conseguiria escapar dele e, após ingeriu novamente bebida alcoólica, se acalmou e dormiu. No dia seguinte (23/1/2025), Wellington teria novamente feito uso abusivo de álcool e dito à vítima que se ela fosse embora, ele iria atrás dela, dizendo “você é minha e não vai conseguir escapar de mim, o sagrado trouxe você para mim”, e à noite, participaram de uma reunião com o advogado dele para as tratativas da possível sociedade, indo o casal, após esse encontro, dormir no Bay Hotel. Narra que, em 24/1/2025, o suposto ofensor teria passado o dia pedindo à vítima que transferisse para a conta dele o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a fim de comprarem, em sociedade, um “food truck” para levaram para Alto Paraíso no carnaval, não conseguindo a vítima realizar a transferência dado o adiantado da hora. Que, nessa mesma data, o suposto ofensor passou o dia bebendo, entrando pela noite, em várias distribuidoras da Vila Planalto, juntamente com a vítima, além de consumirem cocaína, retornando ao hotel somente na manhã do dia seguinte, 25/1/2025. Afirma que o ofensor insistia em praticar com ela sexo anal e, apesar da recusa inicial, a vítima acabou cedendo, mas não conseguiu seguir na relação devido à dor que sentiu, o que o deixou irritado, levando-o a fazer o ato mesmo sem consentimento, vindo a adormecer em seguida, momento em que a vítima aproveitou para pegar suas roupas e pedir auxílio do filho, que mandou que ela saísse imediatamente do hotel, o que fez. Explana que, em 26/1/2025, o ofensor entrou em contato com a vítima pelo celular, pedindo desculpas, momento em que o filho da vítima, que estava próximo, quis saber o motivo das desculpas, vindo a mãe a revelar tudo o que havia acontecido, mas o ofensor negou tudo, disse que falaria com seu advogado e queria buscar seus pertences que haviam ficado no carro da vítima. Que o filho da vítima deu prazo a Wellington e ao seu advogado para devolução do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à sua genitora, o que não foi cumprido, não tendo mais a vítima contato com o ofensor desde então e, por estar muito abalada com todo o ocorrido, compareceu à delegacia para registrar ocorrência e requerer medidas protetivas contra ele. Salienta que o juízo, ao indeferir o pedido de medidas protetivas de urgência, considerou que a situação não se insere na proteção da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de um relacionamento efêmero entre dois desconhecidos, que não possuem laços familiares, nem de convivência, e tampouco há qualquer indício de que o requerido esteja tentando manter algum tipo de aproximação ou de contato. Argumenta que esse entendimento não pode prevalecer, pois, da narrativa da vítima perante a autoridade policial, é possível afirmar que as partes mantinham relação de afeto, mesmo que recente, e que a relação de poder advinda dessa relação fez com que o ofensor praticasse violência sexual contra a vítima, além de realizar ameaças e ter comportamentos agressivos contra ela, impondo-se a reforma da decisão. Discorre sobre os instrumentos de defesa da mulher contidos na Lei Maria da Penha, ressaltando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher são presumidas no contexto de violência doméstica e familiar, não sendo necessária a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da norma, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do agressor ou da ofendida. Revolve os fatos narrados pela vítima, asseverando que Wellington, mesmo se relacionando por poucos dias, entendia que havia um envolvimento amoroso e isso o fez aplicar a superioridade que acredita que os homens têm em relação às suas companheiras dentro de um relacionamento, o que pode ser comprovado pelas frases que ele disse quando ela ameaçou ir embora e pelo ato sexual forçado, não consentido. Sustenta que a jurisprudência utilizada no ato reclamado encontra-se superada pelo moderno entendimento de que a aplicação da Lei Maria da Penha ocorre em qualquer relação íntima de afeto, sem delimitação de tempo ou condição de coabitação. Tece considerações sobre o tema, destacando a importância da palavra da vítima em crimes dessa natureza e a prevalência do princípio in dubio pro tutela. Requer, ao final, a concessão de gratuidade da justiça à reclamante e da liminar, para que sejam deferidas as medidas protetivas requeridas pela ofendida na ocorrência policial n. 356/2025-0, consistentes em proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre esses e o agressor; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. No mérito, pugna pelo provimento da reclamação, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Conheço da reclamação, com base no art. 232 do Regimento Interno deste tribunal, que dispõe: "Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação." E, com base no art. 235 da mesma norma, “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. O regimento interno exige, portanto, a presença concomitante dos pressupostos autorizativos da liminar, não suprindo um a falta do outro. Na hipótese delineada nos autos, não vislumbro a relevância dos fundamentos expostos pela reclamante a ensejar a antecipação do provimento de mérito nesta fase ainda incipiente. Ainda que o tempo relacionamento, por si só, não seja critério de medida para que deixe de ser aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, tenho que não há nos autos informações suficientes quanto à situação de risco atual e iminente, haja vista que a reclamante afirma não ter tido mais contato com o suposto ofensor desde 25/1/2025 nem há notícia de que ele a procurou ou entrou em contato novamente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao juízo reclamado. Após, colha-se a manifestação ministerial. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2025 12:39:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator